Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se a ré incorreu em erro de tipo essencial, previsto no art. 20 do Código Penal, sendo atípica a sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. O erro de tipo só pode ser reconhecido em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos. 4.1. O ônus da prova quanto a esse ponto compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Demonstrado que a ré agiu com dolo de subtrair valores de seu local de trabalho, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 71 e 155, § 4o, inciso II; CPP, arts. 156 e 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 659; TJDFT, Acórdão no 1965538, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1934548, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1942767, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1679902, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1403265, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.02.2022.